Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728562-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LORENA RODRIGUES ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: MYKEL MAX TEODORO AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Mykel Max Teodoro, em favor da paciente LORENA RODRIGUES ARAÚJO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n.o 0708912-38.2021.8.07.0001, renovou o prazo da tornozeleira por mais 90 dias nos termos da decisão proferida no NAC (ID n.o 101481080, dos autos de origem). O impetrante alega, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e § 1°, inciso II, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Esclarece que a paciente está em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico por perímetro, e que tem enfrentado dificuldades financeiras para se manter, quadro que se agrava diante das necessidades da filha, que conta com 10 meses de idade, pois nos moldes atuais ela não pode fazer nada para se manter viva, estando passando por grandes dificuldades financeiras e, também, falta de alimentos, de luz elétrica, de água etc. Sustenta, noutro aspecto, que houve atraso no processo, porquanto a notificação para a apresentação de defesa prévia foi enviada para endereço antigo. Anuncia que a autoridade coatora determinou a renovação do prazo da tornozeleira sem apresentar justo motivo. Indica que a constrição já dura mais de 167 (cento e sessenta e sete) dias, o que macula a razoável duração do processo. Faz considerações sobre a presunção de inocência, a notificação da paciente e a quantidade de droga apreendida, que destinava ao consumo de seu companheiro. Ao final, requer medida liminar para a revogação da prisão domiciliar e a concessão da liberdade provisória. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Antes da análise da liminar pretendida, foi deferido por este Relator mandado de verificação in loco, que foi devidamente cumprido por Oficial de Justiça no ID n.o 28820897, onde não foi constatada a situação de vulnerabilidade da paciente e de sua filha, pois na residência havia plenas condições de manutenção da denunciada e da criança. Razão pela o Oficial de Justiça deixou de acionar o Conselho Tutelar. Sendo que, devidamente intimado a emendar a inicial, o impetrante o fez, juntados os documentos solicitados nos IDs n.o 28911520 e 28902858. É o relato do necessário. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão domiciliar da paciente tem o seguinte teor (ID n.o 28905264, pág. 17): “Decido. No que tange a revogação/reavaliação da prisão domiciliar da Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. In casu, com relação a Requerente, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão domiciliar, o contexto de traficância no qual foi flagrada indicaria a necessidade da prisão, notadamente por, embora não tenha sido encontrado com quantidade de drogas expressiva, serem apreendidas drogas em sua residência no cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos por este Juízo, ter a Requerente afirmado, perante a Autoridade Policial, que seu companheiro e autuado Carlos seria traficante de drogas. Foi registrado ainda ser reincidente, ostentando duas condenações definitivas pelos crimes de furto, tudo, em associação, a indicar a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração gozar de ter residência fixa e ocupação ilícita não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Noutro giro, no caso em análise, a Requerente foi agraciada com a prisão domiciliar, justamente pelo fato de ser mãe de uma criança menor de um ano de idade, muito embora seja reincidente e portadora de maus antecedentes. Destaque-se, ademais, com relação a petição de ID n.88099018, que não verifico os equívocos apontados na manifestação do Ministério Público, vez que, primeiramente, não foi dito que a Acusada teria condenação por tráfico de drogas, mas que possuía condenação por furto e teria se envolvido com o tráfico de drogas. Ora, é exatamente esse suposto envolvimento da Ré com a traficância objeto de apuração neste feito. Com relação a menção da traficância em sua casa, seu envolvimento, ou não, com a droga apreendida no local em que residia (ou que era a residência de terceiros), será objeto da instrução do feito, caso seja haja denúncia nos autos. Enfim, cumpre registrar que não foi acostada aos autos qualquer prova da prática de atividade comercial lícita pela Requerente. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Domiciliar. Em atenção ao vídeo de ID n. 87809832, oficie-se a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para que promova, atendidas as diretrizes próprias, a inclusão da Acusada e de sua filha em programas sociais que possam lhe garantir sua subsistência, ao menos, enquanto durar sua prisão domiciliar e estiver impossibilitada de exercer trabalho externo. Oficie-se ao Conselho Tutelar da região em que reside a Denunciada para acompanhamento da situação de sua filha e, se for o caso, para buscar a inclusão da família em programas sociais. Atente-se, por fim, a Requerente que, apesar de se perceber que as vacinas de sua filha estariam vencidas desde antes de sua prisão, está autorizada a buscar e promover atendimento médico a si e a sua prole, mesmo em prisão domiciliar, mediante, se requerido por este Juízo, comprovação posterior do atendimento. No mais, aguarde-se manifestação do Ministério Público quanto a eventual prosseguimento do feito.” De início, a Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que deferiu o período de monitoração eletrônica da ré por mais 90 (noventa) dias e a decisão que indeferiu a revogação da medida estão devidamente fundamentadas, sendo necessário prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram à sua renovação. Reforço que a decisão encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a manutenção da decisão que renovou o período de monitoração eletrônica da paciente por mais 90 (noventa) dias, nos mesmos termos anteriores, vez que permanece em prisão domiciliar, que por sua vez já é um benefício que não foi estendido ao outro corréu, que continua preso. Por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os acusados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, pois foram presos em flagrante. Ressalta-se que a demora na designação da audiência de instrução e julgamento foi causada pela Defesa, que deixou de atualizar o endereço quando da mudança da ré, sendo a intimação enviada ao endereço antigo, que acabou por atrasar o trâmite processual. No caso, trata-se de processo com dois réus, que por si só já pode ter contribuído para o atraso no andamento do feito. Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias de cada caso, que pode, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, tem-se que, por ora, não há que se falar no alargamento da marcha processual ou da instrução criminal, não havendo desídia do Juízo na condução do processo e muito menos inobservância de prazos pelo Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “(...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não sefaz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Por fim, a paciente é reincidente e foi flagrada com quantidade expressiva de drogas ilícitas em sua residência (maconha, na forma cultivada e embalada), conforme laudo preliminar de constatação e segundo relatos do APF. Sendo que não foi constatado a situação de vulnerabilidade da paciente e de sua filha, não havendo motivos para revogação da medida. Sendo certo que o d. Juízo a quo já determinou, por meio de ofício, a notificação da “Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para que promova, atendidas as diretrizes próprias, a inclusão da acusada e de sua filha em programas sociais que possam lhe garantir sua subsistência, ao menos, enquanto durar sua prisão domiciliar e estiver impossibilitada de exercer trabalho externo”. Portanto, o atraso causado pela Defesa somado à gravidade da conduta objeto do inquérito policial, revelam a necessidade da manutenção da decisão recorrida neste momento processual, que por sinal, já é benéfica à paciente. Posto isso, INDEFIRO a liminar, mantendo, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, a decisão que renovou o período de monitoração eletrônica da ré por mais 90 (noventa) dias, nos mesmos termos anteriores, vez que permanece em prisão domiciliar. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações, sobretudo sobre a resposta dos órgãos oficiais a respeito da inclusão da paciente em programas sociais. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021 18:02:43. ROBSON BARBOSA Desembargador